Tribunal: TJBA
Processo: 8001827-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001827-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: L. G. M. M. e outros

Advogado(s)
:
LARA KELLY EDINGTON OLIVEIRA FERRIANCI

AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, MARCO ANTONIO KOJOROSKI

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL DE CRIANÇA. CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. PROVIMENTO. EMBARGOS PREJUDICADOS.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reativação de plano de saúde infantil, cuja rescisão unilateral foi promovida pelas operadoras durante a vigência de tratamento médico essencial. O agravante, criança de quatro anos de idade, é portador de condição respiratória grave, tendo necessidade de cirurgia urgente previamente agendada. A decisão agravada não reconheceu a ilegalidade da rescisão contratual ocorrida no curso do tratamento médico.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a reativação imediata de plano de saúde cancelado unilateralmente, em afronta ao art. 13, III, da Lei nº 9.656/98 e à tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, diante da continuidade do tratamento médico necessário à preservação da saúde e vida do usuário.

III. Razões de decidir
3. Verificada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, considerando-se a existência de tratamento médico essencial pendente de realização, com risco iminente à saúde da criança.
4. A rescisão contratual promovida pelas operadoras durante a vigência de tratamento indispensável revela-se abusiva e contrária ao ordenamento jurídico, especialmente à Lei nº 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor.
5. O direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana impõe a reativação do contrato até o término do tratamento, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.082.
6. O
periculum in mora
decorre da urgência da cirurgia prescrita, cuja postergação comprometeria a integridade física do agravante.
7. Insubsistente o argumento de irreversibilidade da medida, uma vez que eventuais prejuízos econômicos à operadora podem ser objeto de ressarcimento futuro.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo conhecido e provido, restando prejudicados os Embargos de Declaração de ID. 77492044.
Tese de julgamento:
"
1. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento médico, mesmo após rescisão unilateral do contrato, quando este envolver procedimento essencial à saúde e à vida do usuário, nos termos do art. 13, III, da Lei nº 9.656/98 e do Tema 1.082 do STJ. 2. O perigo de dano irreparável à saúde do consumidor prevalece sobre eventuais prejuízos econômicos alegados pela operadora.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8001827-21.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
L. G. M. M.,
representado por
JACI SODRE MOREIRA e,
como parte agravada,
AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, restando prejudicado os Embargos de Declaração oposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça